Tribunal: TJSP
Processo: 1118498-97.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO - Pedido de restituição - Falida corretora de valores mobiliários - Sentença julgou o feito como habilitação de crédito, determinando sua inscrição como quirografário -

Apelo do autor - Não acolhimento do parecer da Douta Procuradoria de Justiça Cível - Pretensão autoral corresponde a pedido de restituição, desde a inicial - Boa-fé processual - Recurso de apelação, nos termos do art.

Ementa:
APELAÇÃO - Pedido de restituição - Falida corretora de valores mobiliários - Sentença julgou o feito como habilitação de crédito, determinando sua inscrição como quirografário -

Apelo do autor - Não acolhimento do parecer da Douta Procuradoria de Justiça Cível - Pretensão autoral corresponde a pedido de restituição, desde a inicial - Boa-fé processual - Recurso de apelação, nos termos do art. 90 da lei 11.101/05 - Apelo conhecido -

Preliminar de nulidade - Inocorrência - Decisão suficientemente fundamentada - Possibilidade de fundamentação "per relationem" - Precedentes do C. STJ - Nulidade afastada -

Mérito - Pedido de restituição decorrente de fato apurado em incidente anterior, julgado extinto sem resolução de mérito - Parecer da então liquidante juntada na inicial da autofalência confirmando ato ilícito, de venda dos títulos da cliente e apropriação de valores - Parecer contábil no incidente anterior confirmando a previsão do numerário na rubrica valores a restituir -

Adoção do entendimento firmado em precedente julgado pela Colenda 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial acerca de questão análoga - Corretora falida que custodiou valores entregues pelos investidores para dar-lhes destinação específica - Direito reipersecutório da autora - Restituição devida - Necessidade de rateio com outros requerentes em igual situação - Inteligência do art. 91, parágrafo único, da lei 11.101/05 -

Sentença reformada - Recurso provido -